Tribunal: TJMT
Processo: 1034378-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034378-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos executórios, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (AGRAVANTE), CANAA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.019.416/0001-08 (AGRAVADO), MARCOS ADRIANE ANTONELLI - CPF: 593.751.081-04 (AGRAVADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JOAO VITOR AROCENA JUCHEM - CPF: 030.899.420-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. meios coercitivos de satisfação do crédito. inscrição em cadastro de inadimplentes (
serasajud
). indisponibilidade de bens (
cnib
). possibilidade. recurso provido.

i. caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu os pedidos de adoção dos mecanismos judiciais de constrição patrimonial consistentes na inclusão dos nomes dos executados nos sistemas SERASAJUD e CNIB, limitando-se à utilização do SISBAJUD. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que tais medidas sejam deferidas, com fundamento na efetividade da execução e na inexistência de exigência legal de prévia atuação extrajudicial.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é admissível a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD como meio coercitivo de satisfação da dívida;
(
ii
)
estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB sem a prévia individualização de patrimônio e sem a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais.

iii
. razões de decidir

3.
A execução deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao Judiciário utilizar os meios legalmente disponíveis para garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 797, CPC).

4.
O art. 782, §3º, do CPC autoriza expressamente a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, medida legítima
e amplamente aceita pela jurisprudência como mecanismo de coerção indireta ao adimplemento da obrigação.

5.
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta judicial regulamentada pelo Provimento CNJ nº 39/2014 e pode ser utilizada mesmo sem a prévia individualização de bens, desde que demonstrado o inadimplemento e a ineficácia de medidas anteriores.

6.
A alegação de que a parte exequente poderia utilizar os sistemas por conta própria é incorreta, uma vez que tais ferramentas são acessíveis apenas por intermédio do Poder Judiciário.

7.
Comprovado o inadimplemento do título executivo e a ausência de bloqueio patrimonial suficiente por outros meios, é legítima a adoção de medidas como SERASAJUD e CNIB para assegurar a satisfação do crédito.

iv
. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD é medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, que independe de esgotamento de diligências extrajudiciais.
3.
A decretação da indisponibilidade de bens por meio da CNIB é cabível mesmo sem a prévia individualização patrimonial, desde que demonstrado o inadimplemento e a ausência de bloqueio efetivo por outros meios.
4.
Os sistemas SERASAJUD e CNIB são ferramentas de uso exclusivo do Poder Judiciário, não sendo possível sua utilização direta pela parte exequente.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 782, §3º; 797. Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AI n.
1010544-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 29/05/2024;
TJMT
, AI nº 1032720-83.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Tatiane Colombo, j. 22/04/2025;
TJMT
, AI nº 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Gonçalves, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(n. 1006060-29.2024.8.11.0040), em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada contra
CANAÃ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
e
MARCOS ADRIANE ANTONELLI
.

A agravante celebrou com os agravados
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, no qual estes se comprometeram ao pagamento do valor de
R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)
, parcelado em dez prestações
,
sendo as
6
primeiras de R$ 50.000,00 e as quatro últimas de R$ 100.000,00.

Diante do inadimplemento, a parte exequente requereu, dentre outras medidas, a adoção dos seguintes atos expropriatórios:1)
inclusão dos devedores no SERASAJUD
, nos termos do art. 782, §3º, do CPC;

2
)
decretação da indisponibilidade de bens via CNIB
;
3
)
pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD
.

O juízo de origem
indeferiu os pedidos de inclusão nos sistemas SERASAJUD e CNIB
, sob o fundamento de que tais medidas poderiam ser providenciadas diretamente pela parte credora,
sem necessidade de intervenção judicial
, deferindo apenas o pedido de constrição patrimonial por meio do SISBAJUD.

Inconformada, a agravante interpôs
este
recurso, argumentando que a decisão é equivocada, por contrariar o interesse do credor e frustrar a efetividade da execução.

Sustenta que não há exigência legal de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para o uso dos mecanismos judiciais de constrição patrimonial,
e pleiteia
a
reforma da decisão agravada
para que sejam
deferidas as medidas de inclusão dos executados no SERASAJUD e no CNIB
.

O recurso foi devidamente instruído e é tempestivo. O preparo foi comprovado conforme certidão de id. 319363356.

O
s agravados
apresentaram contrarrazões
(Id. 324551887), defendendo a manutenção da decisão agravada.
Em suma, a
legam que as medidas postuladas são de natureza atípica e gravosa, exigindo fundamentação concreta, demonstração de risco e de ineficácia dos meios típicos, o que não foi demonstrado pela agravante.

Por fim, a
duzem

que a negativação judicial e o cadastro na CNIB não são automáticos e demandam prova de necessidade.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este
agravo de instrumento tem origem em decisão proferida
os autos de
execução de título extrajudicial, que
indeferiu os pedidos de inclusão dos nomes dos devedores
(agravados)
nos sistemas SERASAJUD e CNIB
, sob o argumento de que tais providências poderiam ser adotadas diretamente pela parte exequente, de forma extrajudicial, sem a necessidade de atuação do Judiciário.

A execução
se desenvolve no interesse do credor, conforme
art.
797
, CPC,
sendo dever do juízo
assegurar a efetividade da tutela jurisdicional
.

A utilização dos meios eletrônicos de busca patrimonial colocados à disposição pelo Poder Judiciário
(
SERASAJUD
,
CNIB
,
SISBAJUD
,
RENAJUD
,
entre outros
)
representa, nos tempos atuais,
instrumento legítimo
e

necessário
à efetiva satisfação do crédito, especialmente quando demonstrado o inadimplemento e a ausência de pagamento voluntário.

O artigo
782, §3º, do CPC
autoriza expressamente que o juiz,
a requerimento do exequente
, determine a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como
mecanismo de coerção indireta
ao adimplemento da obrigação.

A m
eu ver
, t
rata-se de providência que,
embora coercitiva
, é
totalmente
legal e vem sendo amplamente reconhecida
neste TJMT
como meio legítimo de impulsionar a satisfação do crédito,
não havendo necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais
para tanto.

Nesse sentido:

“(..).
O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3º, do CPC).

(
TJMT
-
N.U 1010544-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

“(...).
3. O artigo 782, § 3º, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte exequente. No caso, a inclusão foi requerida pelo banco Agravado e deferida pelo juízo de origem, com amparo legal.

4.
O sistema SERASAJUD visa a conferir maior celeridade e efetividade à execução, sendo um meio processual adequado para constranger o devedor ao cumprimento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Câmara e do STJ reconhece a viabilidade da inclusão de devedores inadimplentes nos cadastros restritivos de crédito por meio do
SERASAJUD, tratando-se de meio coercitivo legitimamente adotado no processo executivo.
(...).
”
(
TJMT
, AI nº 1032720-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22/04/2025, DJE 22/04/2025)

Igualmente, no que se refere à
Central Nacion
al de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
)
, trata-se de ferramenta prevista no
Provimento nº 39/2014 do CNJ
, apta a receber comunicações de indisponibilidade decretadas pelo Judiciário. Ainda que se trate de medida de exceção, seu uso
não exige, por si só, a prévia individualização de bens
, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de
patrimônio.”
(
TJMT
, AI nº 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024, DJE 13/04/2024)

No caso, verifica-se que a agravante apresentou título
executivo
extrajudicial válido
(
Instrumento de Confissão de Dívida
)
, demonstrando o inadimplemento dos devedores, bem como o
valor expressivo do débito (R$ 700.000,00)
.

Já houve
utilização prévia do SISBAJUD
, sem notícia de bloqueio satisfatório, o que reforça a legitimidade do uso dos demais mecanismos coercitivos e de localização patrimonial.

Importante destacar que,
ao contrário do que afirmou o juízo de origem
, a parte exequente
não possui meios próprios para realizar as inscrições no SERASAJUD ou CNIB
, por se
tratar
de ferramentas internas do Poder Judiciário, acessíveis apenas mediante determinação judicial.

Assim, presente o inadimplemento, a ausência de pagamento voluntário e a necessidade de dar efetividade ao processo executivo, revela-se
adequado, proporcional e legal
o
deferimento dos pedidos de inscrição no SERASAJUD e CNIB
, como requerido pela agravante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão agravada
,
determinando
:

a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD
, nos termos do artigo 782, §
3º, do CPC;

a decretação da indisponibilidade de bens dos executados, com inclusão no sistema CNIB
, com base no artigo 139, IV, do CPC e no Provimento CNJ nº 39/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026